Tribunal: CARF
Processo: 35415.000323/2001-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1997
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E MULTA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. NORMA APLICÁVEL ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de pagamento, extingui-se o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o crédito tributário após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inc. I, do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF nos 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000323/2001-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1997
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
MULTA.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTOS. NORMA APLICÁVEL ART. 173, I, DO CTN.
Tratando-se de obrigação principal, não havendo qualquer antecipação de
pagamento, extingui-se o direito da Fazenda Pública formalizar/constituir o
crédito tributário após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
art. 173, inc. I, do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF nos 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 2009. MP No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI
No 11.941, DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000323/2001-03
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).
INTIMAÇÃO DO PATRONO E COMUNICAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO ART. 57, § 1o.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos
A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de
antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da
pauta, podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO /
21.629.001 N° 007/99 (fls. 88/99), de 02 de março de 1999, da Gerência Regional de
Arrecadação e Fiscalização em Osasco/SP, do Instituto Nacional do Seguro Social, que julgou
procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD -
DEBCAD 32.232.106-9.
Consoante o “Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 28/32), o lançamento refere-se às contribuições
previdenciárias devidas pela pessoa jurídica e não recolhidas em épocas próprias para a
Seguridade Social, referentes à quota patronal; inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), as contribuições destinadas a terceiros conforme convênio
(INCRA, SESC, SEBRAE e Salário-Educação), bem como, a contribuição devida por seus
empregados em função dos valores apurados no procedimento fiscal.
Ainda de acordo com o relatório, os débitos apurados na NFLD referem-se às
contribuições incidentes sobre remunerações pagas pela Fundação Instituto de Ensino para
Osasco a título de prestação de serviços. Constatou-se que tais prestações seriam, de fato,
decorrentes da realização de tarefas em caráter continuo, nas dependências da empresa e
relacionadas com a atividade fim da mesma, conforme descritos nos recibos de pagamentos
analisados. Assim, os prestadores de serviços, denominados “Orientadores”, seriam na realidade
professores, uma vez que assinavam o “Livro de Ponto de Docentes” e têm consignado em seus
contratos o recebimento por horas-aulas, bem como com a fixação do horário das mesmas. Além
de tais orientadores, foram encontrados outros segurados, que também prestavam serviços de
forma contínua para a Fundação e suas remunerações foram verificadas através de lançamentos
contábeis nos Livros Diários, conforme consta no ANEXO III do relatório. Dessa forma, a
fiscalização considerou que tais prestações reuniriam condições que caracterizariam o vínculo
empregatício. E não tendo ocorrido o registro de admissão, os prestadores foram considerados
como empregados diretos não inscritos no regime previdenciário, não se tratando de
descaracterização de segurados autônomos, uma vez que a Fundação não teria efetuado nenhum
recolhimento demonstrando esta condição. O levantamento tomou por base os livros de ponto e
recibos de pagamento, cujo valores foram confrontados com os registros contábeis dos Livros
Diários do estabelecimento matriz e filiais, conforme relacionados no relatório. Consta ainda
informação de que: “a empresa teve cancelada a isenção do recolhimento da cota patronal
devida através do Ato Cancelatório N° 01/97, emitido pela Gerência Regional de Arrecadação e
Fiscalização em Osasco em 20/01/97, decisão essa mantida pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS através do Acórdão N° 17852/97 da 4o Câmara de Julgamento, em
25/09/97.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 70/82, onde inicia
esclarecendo tratar-se de entidade de assistência social beneficente que atua na área de educação.
Afirma que os fatos objeto do lançamento seriam referentes a pagamentos feitos a titulo de
prestação de serviços, cuja atividade a fiscalização entendeu ser tarefa de caráter continuo.
Entretanto, afirma, essa atividade, ao contrário desse entendimento, refere-se aos Orientadores,
que são professores submetidos a tirocínio docente como alunos da pós-graduação. Dessa forma,
advoga que a quota patronal não poderia ser devida sobre parcelas que não constituem
remuneração de serviços prestados à Impugnante, na qualidade de empregados. Entende que a
própria fiscalização teria revelado que se trataria de Orientador, portanto, sem incentivo a
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

qualificação de professor e por isso, não se trata de contraprestação por serviço de magistério,
por não se constituir tarefa de caráter contínuo. Complementa que, ademais, quanto a quota
patronal, seria a impugnante, efetivamente, uma entidade de assistência social beneficente,
instrumentalizando as suas atividades no campo educacional, sobretudo pelo apoio ao Poder
Público na execução dos seus projetos para auto sustentação de comunidades carentes e
equipamentos públicos, capacitando milhares de pessoas matriculadas nos seus cursos,
gratuitamente, o que representaria o comprometimento de sua receita em percentual que
ultrapassa os valores exigidos como um dos requisitos para o exercício do direito à imunidade da
quota patronal. Nesse ponto, passa a apresentar questões atinente à impropriedade da cassação de
sua isenção e de sua natureza jurídica de entidade filantrópica/fundação. Os principais
argumentos de defesa constantes da impugnação estão devidamente sintetizados no relatório da
Decisão objeto do presente recurso.
O lançamento relativo à NFLD - DEBCAD 32.232.106-9, foi julgado procedente
pela Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em Osasco/SP, do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), conforme a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO / 21.629.001 N° 007/99 (fls.
88/99), de 02 de março de 1999. A decisão exarada apresenta a seguinte redação:
PROCEDÊNCIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
O Supervisor de Equipe Fiscal da Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em
Osasco, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo an. 2° da Portaria MPAS
n° 3.379, de 20/06/96, que alterou o Regimento Interno do INSS, aprovado pela
Portaria/MPS/GM n° 458, de 24/09/92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o Relatório de Análise, que integram o presente julgado;
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta Decisão e do Relatório de Analise em
anexo.
Cientificada da decisão acima reproduzida, a contribuinte apresentou recurso
voluntário (fls. 107/110), onde reitera as afirmações de que as pessoas elencadas no
levantamento não seriam empregados e nem de qualquer outra categoria de segurados e que não
teriam praticado serviços na qualidade de empregados, tratando-se de exercício de atividade de
autônomo.
Em julgamento ocorrido em 02/03/2001, a 2a Câmara de Julgamento, do Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS), decidiu pela exclusão da exigência as contribuições
lançadas com base nos arts. 22 e 94, da Lei 8.212, de 1991 e, com relação ao débito
remanescente, por baixar os autos em diligência, para que fosse elaborado Relatório Fiscal
Complementar, para efeito de se configurar a existência concomitante de todos os pressupostos
do vinculo empregatício, com relação a cada um dos trabalhadores envolvidos com o débito,
abrindo-se novo prazo para defesa da Recorrente e emissão de nova Decisão-Notificação. Tudo
conforme a Decisão no 02/00042/2001, datada de 02/03/2001 (fls. 152/157)
Cumprindo a diligência determinada pela 2a Câmara de Julgamento do CRPS, foi
elaborado pela autoridade fiscal o “Relatório Fiscal Complementar” (fls. 183/187) e anexados
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

documentos, sendo cientificada a contribuinte para apreciação e manifestação no prazo de 15
dias. A autuada apresentou a manifestação de fls. 340/348. Consta ainda manifestação da Seção
de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do INSS em Osasco/SP (fls. 368/376),
favoravelmente à manutenção da autuação pelos motivos que expõe, sendo em seguida o
processo reencaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, para inclusão em nova
sessão de julgamento.
Submetido a novo julgamento, decidiu a 2a Câmara de Julgamento do CRPS pela
anulação do lançamento e determinada a expedição de nova notificação, com reabertura de prazo
recursal (fls. 379/383), conforme a seguinte ementa do Acórdão no 00050, de 20/02/2003:
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - Filantrópica - Perda da qualidade de filantrópica,
competência do CNAS e caracterização de segurado empregado. Anular a NFLD.
Baseado no Parecer Técnico de fls. 387/399, aprovado pela presidência do CRPS,
foi elaborada “Pedido de Revisão de Acórdão”, documento de fls. 401/403, e após ciência e
manifestação da interessada (fls. 408/419), o processo retornou ao Conselho de Recursos para
apreciação de tal pedido. O processo foi novamente submetido à apreciação da 2a Câmara do
CRPS, ocasião em que foi decidido por nova diligência, para fins de que a autuada fosse
cientificada do “Pedido de Revisão”, novamente para apreciação e manifestação (fls. 484/486).
Ciente de tal decisão, a contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 502/524). Em despacho de fl.
530 deliberou a 2a Câmara do CRPS pelo sobrestamento do julgamento até decisão relativa a
pedido de revisão quanto à questão do cancelamento da isenção, com retorno do processo à
unidade de origem. O processo retornou ao CRPS em 30/04/2007, sendo posteriormente
transferido ao, então, Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, haja vista o
disposto no art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Em julgamento ocorrido em 04/11/2008, decidiu a Sexta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes pelo Conhecimento do Pedido de Revisão da decisão da 2a Câmara de
Julgamento do CRPS. Foi decidido em julgamento pela anulação do Acórdão no 000889/2004 da
2a Câmara do CRPS e em substituição, por declarar a NULIDADE da Decisão/Notificação da
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em Osasco/SP, do INSS, devendo ser
procedido a novo julgamento, dessa feita, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
conforme as então vigentes regras de competência para julgamento. Tudo conforme o Acórdão
no 206-01.476 (fls. 554/578), que apresenta a seguinte ementa:
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - PEDIDO DE REVISÃO DE ACÓRDÃO - NULIDADE DE NOTA
TÉCNICA QUE CONSUBSTANCIAVA ACÓRDÃO - DECISÃO CONTRÁRIA A
PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA – PERÍODO ATINGIDO PELA
DECADÊNCIA QUINQUENAL – SÚMULA VINCULAMENTE STF - RELATÓRIO
FISCAL COMPLEMENTAR - NULIDADE DA DN POR NÃO CONTEMPLAR OS
TERMOS DO RELATÓRIO.
Declarada a nulidade da Nota Técnica 73/2001, que contrariou a Nota Técnica 289/2000
restabelecendo a isenção previdenciária cancelada pelo INSS, enseja a revisão de
acórdão por parte do CRPS, a fim de que sejam revistos o julgamento dos débitos que
decorreram da mesma.
Foi emitida informação pela Procuradoria Federal Especializada do INSS no sentido de
indicar a anulação da NT 73/2001, substituída em 17/12/2004 pelo Parecer MPS/CJ n°
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

3392, razão porque determinou o urgente encaminhamento do Processo ao CRPS para
eventual revisão do acórdão n° 889/2004.
Em voto proferido pela 4a Cam, no sentido de não conhecer do recurso interposto pela
FIEO, manteve-se o ato cancelatório contra ela emitido, em virtude do descumprimento
do inciso IV do art. 55 da Lei 8212/91. Destaca, ainda a manifestação expressa do
Parecer CJ/MPS n° 3392/2004, no sentido de que a propositura de ação judicial por
parte da entidade, importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto.
Foi emitido Despacho de n° 206-183/08, onde esclarece o Sr. Presidente da 6” Câmara
do 2° CC: O pedido de revisão do acórdão 203/2007, foi rejeitado por esta 6” Câmara
do Segundo Conselho em 24/04/2008, dessa forma, permanece válido o Ato
Cancelatório n° 01/ 1997; as decisões proferidas tanto no acórdão 353/2001, como no
despacho 48/2004 foram tomadas sem que fosse dado ao CRPS o conhecimento sobre a
demanda judicial a que se refere o Parecer CJ/MPS 3392/2004; as decisões proferidas
no acórdão n° 882/2004 tomaram por base o disposto no acórdão n° 353/2001, que foi
anulado pelo acórdão 203/2007.
Entendo que persiste o argumento para que se proceda a nulidade da DN anterior,
inclusive porque pela emissão do relatório fisca1 complementar, foram excluídos
levantamentos, o que deve ser submetido a novo julgamento no âmbito da primeira
instância.
O STF em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/1991, tendo inclusive no intuito de
eximir qualquer questionamento quanto ao alcance da referida decisão, editado a
Súmula Vinculante de n° 8, senão vejamos: Súmula Vinculante n° 8 - “São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45
e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
No presente caso o lançamento foi efetuado em 17/12/1998. Os fatos geradores
ocorreram entre as competências 01/1993 a 12/1997, dessa forma, em aplicando-se o
art. 173 e a súmula vinculante n° 8 do STF não existem decadência de contribuições.
Processo Anulado.
A contribuinte interpôs recurso, documento de fls. 598/620, que foi recebido
como Impugnação, sendo os autos remetidos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campinas/SP, para que fosse procedido a novo julgamento de primeira instância,
conforme decidido pela Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso parcialmente
procedente, sendo excluídos do lançamento diversos valores/competências onde se considerou
que não teria restado comprovada a condição de segurado empregado para os prestadores de
serviços relativos a tais competências, conforme conclusão constante do “Relatório Fiscal
Complementar” elaborado pela autoridade fiscal (fls. 183/187). O Acórdão proferido pela DRJ
(fls. 680/592) apresenta a seguinte ementa:
AÇÃO
JUDICIAL.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA,
DECADÊNCIA. SEGURADO EMPREGADO.
A interposição de ação judicial com o mesmo pedido requerido na esfera administrativa
representa desistência desta, pois, ao final, prevalecerá a decisão judicial.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

A decadência tributária e' regida pelo disposto no inciso I do artigo 173 do CTN,
segundo decisão do Conselho de Contribuintes que anulou a decisão de primeira
instância. _
Presentes os pressupostos caracterizadores da prestação de serviço por segurado
empregado, as remunerações percebidas pelos segurados será assim tributada,
independentemente da roupagem jurídica dada pela fiscalizada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
709/735), onde preliminarmente requer o total acolhimento de seu: “... pedido de decadência
com amparo no artigo 150 do CTN, bem como, sobrestar o feito até que seja proferida decisão
terminativa com força de coisa julgada nos autos do Processo Administrativo n°
37317.005262/2003-68, no qual discute-se: o mérito da autuação, seja, a Titulação de Entidade
Beneficente da Recorrente , por espelhar questão prejudicial ao deslinde deste feito.”
Nessa linha, apresenta vasta argumentação voltada à contestação do quanto
decidido no processo no 37317.005262/2003-68, que entendeu pela concomitância com discussão
judicial travada pela recorrente relativamente ao tema. Afirma que a ação judicial não possui o
mesmo objeto do processo administrativo no 37317.005262/2003-68, onde se discutiu sua
manutenção como entidade imune ou isenta da contribuição previdenciária. Aduz a
impropriedade do cancelamento de seu título filantrópico e do consequente lançamento de débito
objeto de discussão no âmbito administrativo: “...porque o amparo fático apontado pela
fiscalização .para lavrar o ato cancelatório e apurar débitos é completamente infringente ao
Parecer CJ n° 639/96, D.O.U. 01.10.96, aprovado pelo Sr. Ministro da Previdência Social, no
qual restou com precisão e minudência, estabelecida a distinção entre remuneração , como “in
casu”, por serviços prestados às Entidades Mantidas e a vedação à remuneração pela gestão da
Entidade Mantenedora (Beneficente ).” Volta a afirmar que a lavratura do Ato Cancelatório de
Isenção, ocorrida em 1997, não reuniria condições fáticas e jurídicas para amparar a decisão
proferida, vez que sub-judice, frente estar em curso a discussão administrativa em que discutiria
sua legitimidade, voltando a defender tratar-se de entidade sem fins lucrativos com título de
reconhecimento outorgado por decreto municipal. Na sequência, invoca a aplicação dos efeitos
da Medida Provisória no 446, de 10 de novembro de 2008, que revogou ao art. 55 da Lei no
8.112, de 1991, no sentido de que, embora não tenha sido convertida em lei, durante sua vigência
surtiu todos os efeitos legais, como explicitado na Nota DECOR / CGU/AGU N” 180/2009 U-
JGAS, aprovada pela Advogado- Geral da União Interino. Quanto ao mérito, ratifica os termos
da impugnação, de que os professores que prestavam serviços eventuais e esporádicos, apenas
para suprir lacunas, não poderiam ser considerados corno efetivos, e portanto empregados, e
volta ao argumentos de que seria beneficiária de isenção, mediante os seguintes argumentos:
IV - DA CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS:
Outro aspecto a ser debatido é o entendimento absolutamente equivocado de que os
professores que prestavam serviços eventuais e esporádicos, apenas para suprir lacunas
sejam considerados corno efetivos, e, portanto, empregados. Demais disso, considerou
também, em gritante equívoco, professores que foram convocados apenas para ministrar
algumas palestras, como empregados. `
Ora, vale lembrar, que desde o início, quando da lavratura das autuações, todos os
argumentos da fiscalização estão desacompanhados de provas , como aliás, a isso aludiu
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

a decisão da Sra Coordenadora de Entidades Sociais, do Serviço Nacional de Justiça, do
Ministério da Justiça.
Demais disso, se devidas fossem as contribuições relativas a estes prestadores de
serviços, seriam as relativas ao empregado e não do empregador face a imunidade
gozada.
(...)
III – DA IN RFB No 971/09
Todas as razões de mérito acima conduzem indiscutivelmente à insubsistência do
lançamento . Porém, não é demais ressaltar, a imperiosa aplicação ao caso vertente das
disposições contidas nos artigo 242 e 246 da Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de
novembro de 2.009, no que concerne à remissão e ao Prouni.
Isto porque, o artigo 242 da IN determina a extinção de créditos decorrentes de
contribuições sociais devidas relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de
25 de julho de 1.981 até a data de publicação da Lei n° 9.429/96, vale dizer, até
27.12.96, quando publicada no DOU.
Também, no artigo 246, desobriga a entidade beneficente de apresentar pedido de
isenção, desde que tenha aderido ao Prouni, como é o caso da Recorrente. Portanto, de
fato e de direito, sob qualquer aspecto, o lançamento não sobrevive, como requer seja
decretado.
Ao final, questiona o valor da multa e juros aplicados no lançamento, sob
argumento de exacerbados, e solicita que intimações sejam veiculadas em nome dos patronos,
bem como, os quais requer que sejam intimados de data e hora da sessão de julgamento, para
proceder a sustentação oral.
Consta às fls. 817/826 “Memorial”, oferecido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Osasco/SP a título de subsídios necessários ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 31/05/2010,
conforme atesta do Aviso de Recebimento de fl. 706. Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 22/06/2010, conforme carimbo aposto pelo Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco/SP (fl.709), considera-se
tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser
conhecido.
Delimitação do Objeto da Presente Lide
Antes de adentrar propriamente ao exame do recurso mérito, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que a recorrente trouxe ao
recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos
em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Conforme relatado, a presente autuação refere-se às contribuições incidentes sobre
remunerações pagas pela Fundação a título de prestação de serviços. Constatou-se que tais
prestações seriam, de fato, decorrentes da realização de tarefas em caráter continuo, nas
dependências da empresa e relacionadas com a atividade fim da mesma, conforme descritos nos
recibos de pagamentos analisados. Considerou-se que tais prestações reuniriam condições que
caracterizariam o vínculo empregatício e não tendo ocorrido o registro de admissão, os
prestadores foram considerados como empregados diretos não inscritos no regime
previdenciário, não se tratando de descaracterização de segurados autônomos, uma vez que a
Fundação não teria efetuado nenhum recolhimento demonstrando esta condição.
Foi esclarecido no “Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito” (fls. 28/32), que a autuada já teria sido objeto de cancelamento de sua isenção do
recolhimento da cota patronal, conforme o Ato Cancelatório N° 01/97, emitido pela Gerência
Regional de Arrecadação e Fiscalização do INSS em Osasco em 20/01/97, decisão essa mantida
pelo Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, nos termos do Acórdão N° 17852/97
da 4a Câmara de Julgamento, em 25/09/97. Argui a recorrente que não haveria decisão final
definitiva relativamente ao referido Ato Cancelatório de seu benefício à isenção, motivo pelo
qual o presente lançamento deveria ser cancelado ou sobrestado até ulterior decisão. Os mesmos
argumentos constam também da peça impugnatória analisada pela autoridade julgadora de piso,
a qual relativamente a tal tópico, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
Do Cancelamento da Isenção
Quanto à isenção das contribuições previdenciárias, a questão já foi decidida em
processo específico, n° 37317.005262/2003-68, que tratou do julgamento do ato
cancelatório n° 01, de 20 de janeiro de 1997 (fls. 55).
Não pode ser olvidado que a entidade impetrou o Mandado de Segurança n°
199834000O9l20-l/DF, objetivando “a concessão da segurança na forma liminar, para
essar os efeitos da decisão proferida pela 4a Cad do CRPS Acórdão 17852/97, de
25/09/97”.
Sobre o assunto, a Consultoria Jurídica emitiu o Parecer n° 3392/2004, que assim trata a
questão:
Em suma, o pedido da entidade em ambos os processos (administrativo e judicial)
direcionava-se para de anulação do julgado do CRPS.
A alegação por parte da Fundação Instituto de Ensina para Osasco de que os
pedidos são distintos, vez que no Mandado de Segurança buscou-se a anulação do
ato do CRPS em razão de 0 Conselho ter decidido sobre pedido diverso do
demandado, não se sustenta, haja vista que disposto no § 3” do art. 126 da Lei no
8.213/91 não exige a identidade das causas de pedir, mas, sim, a identidade dos
pedidos. `
E, neste caso, não se pode olvidar que o pleito formulado administrativamente pela
entidade era para anulação do julgado do CRPS, idêntico, portanto, ao pedido
ventilado em sede de Mandado de Segurança.
Importante salientar que a matéria ora discutida já foi objeto de apreciação por
esta Consultoria Jurídica, que emitiu o Parecer/CJ/N” 309 7/2003, aprovado pelo
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

Ministro de Estado da Previdência Social em 09 de julho de 2003, assim se
posicionando:
EMENTA: Assistência social. Renovação do certificado de entidade beneficente de
assistência social. Utilização concomitante das instâncias judicial e
administrativa pela entidade. Desistência do recurso. l. O ingresso na esfera
judicial com o propósito de anular o julgamento proferido na via Administrativa
importa em desistência do recurso administrativo interposto. 2. Parecer pelo não
conhecimento do recurso.
Destarte, tendo a Fundação Instituto de Ensino para Osasco optado pela via judicial,
direito lhe assegurado pelo inciso LXIX do art. 5° da Constituição da República, não
poderia a Consultoria Jurídica do Ministério sequer conhecer do pedido
administrativo, pois a instância judicial há de prevalecer sobre o julgamento
administrativo, dado os efeitos ínsitos da sentença, que restará por constituir
situação jurídica indiscutível e imodificável, atributos não integrantes das decisões
administrativas.
A situação concreta mostra-se ainda mais grave quando se verifica que a primeira
decisão proferida pelo CRPS havia sido respaldada pelo Poder Judiciário, que, por
meio de sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n°
19983400009I20-1/DF, bem compreendeu e expôs a verdadeira natureza dos
salários pagos aos diretores-professores da entidade.
Vale transcrever passagem da sentença proferida:
8. É certo que o Diretor de entidade filantrópica poderá acumular outro cargo e
somente por ele ser remunerado em igualdade de condições com os demais
empregados da entidade. Isso não implica a perda da isenção fiscal. Mas como
bem argumentou a autoridade coatora “como se pode explicar a coincidência de
apenas os Diretores da Fundação, que acumulam o cargo de Professor, e por este
percebem uma remuneração aproximadamente 20 vezes maior que a de um
simples professor da entidade, trabalhando sob as mesmas condições?”
9. Não há dúvida que os excessivos salários pagos aos diretores/professores da
impetrante evidenciam-se uma remuneração indireta pelo exercício do cargo de
diretor. Ou como diz o órgão do Ministério Público Federal: “os acréscimos na
remuneração dos diretores - discrepantes - mostram-se como indícios de que o
trabalho remunerado se apresenta como verdadeiro subterfúgio para remunerar
filantropos.”
A manobra processual praticada pela entidade com o objetivo de esquivar-se dos
efeitos da sentença prolatada nos autos do mencionado Mandado de Segurança é
facilmente percebida quando se coteja as datas dos pleitos formulados. Veja-se:
a) Em 25 de setembro de 1997 o CRPS por meio do Acórdão n" 1 7852/97, não dá
provimento ao recurso interposto pela entidade, mantendo o ato cancelatório de
isenção perpetrado pelo INSS;
b) Em 19 de novembro de 1997 o presidente do CRPS indefere pedido da entidade
que visava a anulação do Acórdão proferido;
c) Em 07 de abril de 1998 impetra a interessada o Mandado de Segurança no
19983400009120-1/DF, distribuído à 7a Vara Federal da Secção Judiciária do
Distrito Federal;
d) Em 24 de julho de 1998 e' proferida sentença denegando a segurança;
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

e) Em 16 de dezembro de 1998 a Procuradoria Regional da República emite
parecer pelo não provimento do Recurso de Apelação interposto pela entidade;
j) Em 17 de junho de 1999, atendendo à solicitação da Consultoria Jurídica, o
processo e' solicitado à Gerência Executiva do INSS em Osasco;
g) Em 13 de junho de 2000 e' emitida a Nota/CJ/N” 289/2000, que indefere o pleito
da entidade;
h) Em 12 de fevereiro de 2001 é emitida a Nota/CJ/N” 73/2001, que revoga a
Nota/CJ/N” 289/2000 e determina ao CRPS a adequação do Acórdão no 17852/97
ao Parecer/CJ/No 639/96.
Ou seja, é nítido que a reabertura do contencioso administrativo por iniciativa da
Fundação Instituto de Ensino para Osasco foi motivada por seu insucesso no
Mandado de Segurança impetrado.
Resta configurada, portanto, a violação da Nota/CJ/No 73/2001 ao comando inserto
no art. 126, § 3 °, da Lei no 8. 213/91. que impõe a renúncia ao direito de recorrer
na esfera administrativa e a desistência do recurso interposto pelo contribuinte
quando este propõe demanda judicial com pedido idêntico ao formulado em
processo administrativo.
O Parecer foi aceito pelo CRPS que decidiu, por meio do Acórdão n° 203/2007 (fls.
515/524), não conhecer o recurso administrativo, mantendo-se o ato cancelatório
impugnado. .
A informação do contribuinte de que não há decisão definitiva proferida no processo
que trata do ato cancelatório, o qual se encontraria no Câmara Superior de Recursos
Fiscais não foi demonstrada. Em consulta realizada na página da intemet do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (http://carf.fazenda.gov.br), verifico que,
em 10/12/2009, por meio do Despacho n° 358/2009, foi negado “seguimento ao pedido
de reexame de admissibilidade” de Recurso especial do contribuinte e encaminhando ao
Presidente da Segunda Turma da CSRF“.
Todavia, informações colhidas no sistema Comprot, a fls. 652/653, demonstram que,
em 23/12/2009, os autos retomaram à DRF Osasco. '
Não constatei, por conseguinte, qualquer indício de que o pedido da impugnante poderá
ser acolhido. Prevalecem os fatos indicados na ementa de fls. 537, quais sejam, é
definitiva a decisão administrativa favorável ao Ato Cancelatório n° 01/97. (destaques
do original)
Apesar do esforço argumentativo da recorrente, no sentido de trazer à discussão o
Ato Anulatório de seu direito à isenção, os fundamentos acima reproduzidos da decisão de piso
deixam claro que o tema já foi exaurida e suficientemente abordado no processo administrativo
no 37317.005262/2003-68. Também relevante a reprodução de parte do voto da eminente
Conselheira relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, neste mesmo processo, no Acórdão
no 206-01.476, de 04/11/2008 (fls. 554/576) que anulou a decisão Decisão/Notificação da
Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização em Osasco/SP do INSS. Em tal voto, a ilustre
relatora também deixa pontuado que a discussão relativa ao cancelamento da isenção da autuada
já teria se esgotado no respectivo processo (no 37317.005262/2003-68), confira-se:
A NFLD em questão trata das contribuições patronais apuradas em razão do
cancelamento da isenção da entidade, contudo não cabe mais qualquer apreciação
quanto a aludida isenção, visto a emissão do parecer CJ/MPS 3392/2004 que pôs fim ao
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

deslinde, ao declarar a nulidade baseado em ilegalidade da NT 73/2001, que respaldou o
julgamento das diversas NFLD da empresa recorrente no âmbito do CRPS.
(...)
Conforme destacado no relatório foi emitido Despacho de n° 206-183/08, onde
esclarece o Sr. Presidente desta 6a Câmara do 2° CC: “O pedido de revisão do acórdão
203/2007, foi rejeitado por esta 6a Câmara do Segundo Conselho em 24/04/2008, dessa
forma, permanece válido o Ato Cancelatório n° 01/1997; as decisões proferidas tanto no
acórdão 353/2001, como no despacho 48/2004 foram tomadas sem que fosse dado ao
CRPS o conhecimento sobre a demanda judicial a que se refere o Parecer CJ/MPS
3392/2004; as decisões proferidas no acórdão n° 882/2004 tomaram por base o disposto
no acórdão n° 353/2001, que foi anulado pelo acórdão 203/2007.
O cancelamento da isenção foi objeto do processo n° 37317.005262/2003-68, cujo
recurso foi julgado pela então 4a Câmara de Julgamentos do CRPS - Conselho de
Recursos da Previdência Social que pelo Acórdão n° 203/2007, anulou o acórdão n°
353/2001 e não conheceu do recurso da entidade.
Conforme já mencionado da decisão supra citada a entidade apresentou pedido de
revisão que foi apreciado no âmbito do Segundo Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda no recurso de n° 145.860. Tal pedido foi rejeitado pelo Despacho
n° 206-101/08, de 24/04/2008.
Da decisão de indeferimento foram opostos Embargos de Declaração que, por sua vez,
foram rejeitados pelo Despacho n° 206.219/08. Dessa forma, ocorreu o trânsito em
julgado administrativo da decisão que cancelou a isenção da entidade.
Pelas razões apresentadas não serão arguidas questões que tenham por objetivo discutir
o cancelamento da isenção da entidade.
Verifica-se, portanto, que não cabe discussão no presente lançamento a respeito da
caracterização da autuada como entidade imune ou isenta das contribuições previdenciárias.
Resta soberbamente demonstrado, conforme os trechos dos julgados acima reproduzidos, que o
tema já se esgotou no âmbito administrativo, não assistindo razão a recorrente em suas
afirmações de que o processo no 37317.005262/2003-68 estaria pendente de decisão final.
Acrescente-se que referido processo encontra-se definitivamente arquivado desde 15/09/2017,
conforme consulta realizada no Sistema “Comprot”, do Ministério da Economia, disponível para
pesquisa na rede mundial de computadores. Improcedentes assim os argumentos voltados a
eventual imunidade ou tendentes à discussão de seu direito à isenção das contribuições, uma vez
que já foram objeto de apreciação e decisão definitiva em processo específico.
Alegações de Decadência/Prescrição
Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência de parte das contribuições
lançadas, observado o prazo de contagem previsto no art. 150 §4o do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.”
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de 01/01/1993 a 31/12/1997, conforme o “Discriminativo do Débito Consolidado”, de fls. 10/11.
Considerando que a ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
ocorreu em 17/12/1998, conforme data e assinatura do representante legal da contribuinte
constantes da folha de rosto da NFLD (fl. 3), não havendo qualquer informação ou documentos
que atestem recolhimentos ocorridos no período, temos que no presente caso, não constatados
pagamentos, o dispositivo legal a se aplicar é o art. 173, inc. I, do CTN, Dessa forma, a
decadência somente alcançaria fatos geradores anteriores à competência 11/1992 (inclusive).
Sem razão portanto a recorrente quanto à alegação de decadência, uma vez que não aplicável ao
caso o art. 150 §4o do CTN, conforme demonstrado.
Mérito
Alega a recorrente que os professores incluídos na autuação lhe prestavam
serviços eventuais e esporádicos, apenas para suprir lacunas e não poderiam ser considerados
como efetivos em tópico intitulado “Da Caracterização de Segurados Empregados”:
Outro aspecto a ser debatido é o entendimento absolutamente equivocado de que os
professores que prestavam serviços eventuais e esporádicos, apenas para suprir lacunas
sejam considerados corno efetivos, e, portanto, empregados. Demais disso, considerou
também, em gritante equívoco, professores que foram convocados apenas para ministrar
algumas palestras, como empregados. `
Ora, vale lembrar, que desde o início, quando da lavratura das autuações, todos os
argumentos da fiscalização estão desacompanhados de provas , como aliás, a isso aludiu
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

a decisão da Sra Coordenadora de Entidades Sociais, do Serviço Nacional de Justiça, do
Ministério da Justiça.
Demais disso, se devidas fossem as contribuições relativas a estes prestadores de
serviços, seriam as relativas ao empregado e não do empregador face a imunidade
gozada.
(...)
Foi consignado no relatório fiscal que as prestação de serviços objeto do
lançamento seriam, de fato, decorrentes da realização de tarefas em caráter continuo, nas
dependências da empresa e relacionadas com a atividade fim da Fundação, conforme descritos
nos recibos de pagamentos analisados. Assim, os prestadores de serviços, denominados
“Orientadores”, seriam na realidade professores, uma vez que assinavam o “Livro de Ponto de
Docentes” e têm consignado em seus contratos o recebimento por horas-aulas, bem como com a
fixação do horário das mesmas. Além de tais orientadores, foram encontrados outros segurados,
que também prestavam serviços de forma contínua para a Fundação e suas remunerações foram
verificadas através de lançamentos contábeis nos Livros Diários, conforme consta no ANEXO
III A do relatório. Dessa forma, a fiscalização considerou que tais prestações reuniriam
condições que caracterizariam o vínculo empregatício. E não tendo ocorrido o registro de
admissão, os prestadores foram considerados como empregados diretos não inscritos no regime
previdenciário, não se tratando de descaracterização de segurados autônomos, uma vez que a
Fundação não teria efetuado nenhum recolhimento demonstrando esta condição. Tenho que o
tema foi acertada e suficientemente examinado no julgamento de piso nos seguintes termos:
Da Caracterização de Segurados Empregados
Em 02/03/2001 (fls. 151), os autos foram baixados em diligência pelo CRPS a fim de
que a Fiscalização comprovasse "a existência concomitante de todos os pressupostos do
vínculo empregatício, com relação a cada um dos trabalhadores envolvidos com o
débito ".
O relatório fiscal foi providenciado e as razões da Fiscalização foram expressamente
impugnadas.
Antes de mais nada, deve-se salientar que a Auditora Fiscal, após realizar diligência
fiscal na entidade, excluiu do lançamento Adair Martins Pereira, Dione Lis M. Pereira,
Djalma Clarín Pereira, Gladstone M. Pereira, Jaqueline Kalmus, Renata Paparelli,
Almeri Paulo Finger, Victor Meyer Jr., Ada Pelegrini Grinover, Braz A.A. Brancato,
Amelia Silveira, Heleno T. Torres, Marly Felice Vicente, Noemia Lazzareschi, João
Batista J. Martins, Katharina A. Beraldo, Roberto Bologhini Jr., Margarida Abreu
Guzzoni. Logo, a Fiscalização acolheu em parte as alegações da impugnante.
Quanto aos professores, os fatos trazidos aos autos pela Fiscalização demonstram que
estes trabalhadores devem ser enquadrados como segurados empregados. Estes
funcionários trabalham nas dependências da entidade e ministram aulas, relacionadas à
atividade-fim da impugnante. Para tanto, estão sujeitos a normas administrativas e
pedagógicas do estabelecimento de ensino, respeitando a grade curricular, ao calendário
e ao horário das aulas e subordinando-se ao professor coordenador do curso. Os serviços
são prestados por vários meses de forma contínua e regular, percebendo remunerações
mensais.
A impugnante acrescenta que os professores prestaram serviços de natureza técnica e
ministraram aulas para alunos que necessitavam complementar a grade curricular. Estes
profissionais são contratados temporariamente para atender determinada finalidade, pois
os professores empregados “nem sempre estão disponíveis para cumprimento da carga
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

horária complementar". Reconhece contratar “professores para estes serviços, de
natureza eventual e esporádica
Ora, os professores são contratados temporariamente para ministrar aulas quando os
professores empregados não estão disponíveis para cumprimento da carga horária
complementar. Embora os professores tenham autonomia técnica, o conteúdo repassado
aos alunos é determinado pela entidade. A orientação pedagógica e a grade curricular
são determinadas pela entidade. O professor não tem a 'liberdade de lecionar o que bem
desejam no horário e local que julgar mais adequados. Não pode escolher os alunos.
Além disso, reportam-se ao coordenador do curso. Exercem atividades típicas dos
professores empregados quando estes não estão disponíveis. As características
apresentadas em muito se assemelham aos trabalhadores temporários: há contratação
por tempo determinado de professor a fim de suprir necessidade temporária da entidade,
a qual não tem empregados suficientes para o atendimento da demanda.
Assim, como os trabalhadores temporários são empregados, o mesmo enquadramento
devem ter os professores em questão. Afinal, estes professores temporários exercem
atividades que, a princípio, seriam realizadas pelos professores empregado.
Concluo que os professores mencionados pela Fiscalização devem ser enquadrados com
segurados empregados. _
O mesmo se diga dos orientadores, que também ministram aulas a alunos dependentes e
adaptantes. A condição especial destes alunos que, ou não foram reprovados ou são
provenientes de outras faculdades, não altera a condição de professor destes
orientadores. A alegação inicial da impugnante de que os orientadores seriam
“professores submetidos a tirocínio docente como alunos da pós-graduação” não foi
demonstrada. Nem precisaria ser, pois, se os orientadores recebem remuneração por
serviços prestados à entidade, esta remuneração deve ser tributada visto que os
segurados 'em questão exercem atividade subordinada. Difícil crer na hipótese de que
alunos da pós-graduação agiriam sem subordinação à entidade.
Como bem informou a Fiscalização: “Os orientadores assinavam o 'Livro de Ponto de
Docentes ', e em seus contratos com o empregador consta pagamento por horas-aula
bem como a fixação do horário das mesmas.” Estes contratos, a fls. 321/324,
demonstram a pessoalidade do serviço prestado bem como sua não-eventualidade, visto
que são contratados serviços relacionados à atividade-fim _da entidade pelo período de
um semestre. Não foram contratadas simples palestras ou promoção de debates (eventos
esporádicos de curta duração), contrata-se, isto sim, a função de orientador de um curso
semestral mediante remuneração por horas-aula.
Os contratos não entram em detalhe sobre como o serviço será prestado, qual o
conteúdo repassado aos alunos, quais os critérios de aprovação, quantos alunos serão
orientados. Observa-se certa indeterminação do conteúdo da prestação de serviço. Esta
característica acaba por dar à entidade o direito de intervir na maneira como serão
prestados os serviços.
(...)
Assim, não obstante tenha contratado profissionais especializados, a impugnante não
abriu mão de controlar a maneira como seria realizado o trabalho. Saliente-se que não
há, nos contratos juntados aos autos, qualquer indício de que o risco da atividade seja
das pessoas contratadas. Não se vê a obrigação dos trabalhadores de fornecerem o
material didático necessário ao curso. Os contratos não falam em material ou
equipamento que possam auxiliar o aprendizado dos alunos.
Correto o procedimento fiscal que considerou os orientadores como segurados
empregados. ,
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

A respeito dos seguranças, informa a Fiscalização que “o trabalho de segurança por
sua própria natureza envolve assiduidade, pontualidade, responsabilidade e
subordinação ao empregador .” Acatam ordens e orientações da- empresa e obedecem
horários estabelecidos. Os serviços foram prestados por vários meses de forma regular e
contínua, percebendo mensalmente, por vezes quinzenalmente. Os oito seguranças
informados não estavam vinculados a qualquer outra empresa;
A impugnante, por outro lado, alega que eles foram contratados para trabalhos
específicos tais como em datas de exames vestibulares, em que há demanda
extraordinária de serviços. Nestes períodos, além dos seguranças, é também contratado
pessoal administrativo para a realização dos exames. Os serviços seriam eventuais e
deixariam de ser prestados assim que terminado o processo seletivo.
Novamente, a impugnante não logrou êxito em afastar a pretensão fiscal. As alegações
da impugnante contrariam os fatos apurados pela Fiscalização. Os seguranças em
questão prestam serviços comumente prestados por empregados. A necessidade de
segurança é permanente e é uma atividade tipicamente subordinada. Não imagino um
segurança contratado por uma empresa que aja autonomamente, sem respeitar regras
impostas pela contratante. Está presente a subordinação, pois seguem ordens emanadas
pela contratante durante a prestação dos serviços e estão sujeitos ao cumprimento de
horário.
Saliente-se que as alegações da entidade não foram demonstradas e que a Fiscalização
apurou que os serviços foram prestados por vários meses de forma regular e contínua,
percebendo os trabalhadores mensalmente, por vezes quinzenalmente.
Considero demonstrado que os seguranças devem ser enquadrados como segurados
empregados. '
Segundo a Fiscalização, Karen Bradbury e Edna Cristina S. Lira “exerciam funções de
apoio administrativo, executando tarefas comuns às secretárias, tais como digitação,
arquivo, inscrição de novos alunos, etc ". Cumpriam horários e executavam atividades
designadas pela impugnante. Os serviços em questão necessariamente são subordinados,
não vejo como funções de apoio administrativo possam ser executadas sem ordem
superior. Os serviços em questão (digitação, arquivo, inscrição de novos alunos) são
executados à medida que o superior os determina. Não é minimamente verossimil que
tais funções subordinadas sejam executadas por trabalhadores autônomos. São
seguradas empregadas. `
Saliente-se que a Fiscalização trouxe fatos que demonstram a prestação de serviço
subordinado. Mesmo sem descrever, segurado por segurado, a maneira como os
serviços foram prestados, a divisão dos segurados em grupos homogêneos e a descrição
do vínculo entre os integrantes dos grupos e a impugnante são suficientes para
demonstrar a pretensão fiscal. Ademais, as alegações da impugnante não foram
satisfatórias sequer para lançar dúvidas sobre a procedência do lançamento. Além disso,
a impugnante não juntou documentos que confirmassem suas alegações. Estão
presentes, portanto, os pressupostos previstos na alínea “a” do inciso I do artigo 12 da
Lei n° 8.212, de 1991:
(...)
Não há dúvidas de que existe liberdade contratual entre os trabalhadores e a
impugnante. Não há indícios de que eles sejam obrigados a firmar contratos nas
condições impostas pela impugnante. A questão não é esta. Liberdade contratual não se
'confunde com subordinação do segurado empregado. A subordinação ocorre quando o
trabalhador não assume o risco do negócio e recebe ordens de quem o contrata na
execução dos serviços. A subordinação é evidenciada quando são contratados
trabalhadores para suprirem demanda extraordinária não atendida pelos empregados.
Ora, se o serviço é exatamente o mesmo prestado por empregado, como se admitir que
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

alguns são autônomos e outros são empregados? Quer a entidade convencer que
controla, como empregadora, parte do serviço, mas deixa outra parte ao livre arbítrio
dos trabalhadores temporários que, a principio, estão menos habituados aos
procedimentos internos?
No presente caso, não foram desvirtuados conceitos do direito privado a fim de tributar
a entidade. O conceito de subordinação utilizado pela Fiscalização não é diferente da
subordinação trabalhista. Quem procura distorcer conceitos é a impugnante ao alegar
que serviços esporádicos não podem ser prestados por segurados empregados. O
trabalhador temporário e o contrato por tempo determinado existem justamente para
afastar o conceito de que o contrato laboral necessariamente é por tempo indeterminado.
O contrato de emprego presume-se por tempo indeterminado, mas não tem
obrigatoriamente esta característica.
A relação trabalhista é uma relação privada entre empregado e empregador, já a relação
previdenciária é pública, regida por normas federais cogentes, contra as quais não
podem os particulares dispor. Se a Auditoria Fiscal constatar que determinado segurado
presta serviços típicos de um segurado empregado, irá tributar a relação deste segurado
conforme determina a lei, independentemente do contrato existente entre as partes.
Como a presente notificação só tem efeitos previdenciários e não trabalhistas, o Fisco
não extrapolou suas atribuições.
(...)
Tendo em vista que as normas tributárias são cogentes e que a tributação deve ser
providenciada conforme os fatos geradores identificados, não é possível se anular a
NFLD em julgamento sob a alegação de que a empresa tinha entendimento diferente.
Agir desta forma é submeter a tributação à conveniência do contribuinte, contrariando
os princípios basilares do Direito Tributário, notadamente o disposto no artigo 142 do
CTN:
A despeito das alegações apresentadas pela contribuinte, a análise dos
documentos acostados aos autos pela autoridade fiscal lançadora deixam evidente a
caracterização de segurados empregados no presente lançamento. Baseado em tais constatações,
consonante com a decisão de piso e também adotando seus fundamentos, considero
suficientemente demonstrada a caracterização do vínculo de emprego, devendo ser a mantida a
parte remanescente do lançamento.
Multa e Juros Aplicados
Questiona a autuada o valor da multa e juros aplicados no lançamento, sob
argumento de que exacerbados.
Há que se pontuar que a multa aplicada no presente lançamento decorre de
expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória,
uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao
lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez
presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Não obstante, a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de
dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o disposto na
referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se
aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC, há
orientação expressa deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto ao tema,
consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de
7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal. Da mesma forma, quanto ao pedido de intimação
prévia do patrono para fins de sustentação oral. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do
anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio
do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. Acorde o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de
2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos no art. 4o da
mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde
que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF
na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta, podendo
então, adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Portaria PGFN/RFB no 14/2009.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35415.000323/2001-03

Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital